Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706853-59.2021.8.07.0007 RECORRENTE: RENATA CRISTINA DE SALES FERREIRA RECORRIDO: CARMOZINA ROSA FIRME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. RÉU. PROVA DA QUITAÇÃO. RECIBO OU PRESUNÇÃO DECORRENTE DA POSSE DO TÍTULO. JUROS DE MORA. TERMOS INICIAL. VENCIMENTO. 1. Apelação contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou parcialmente procedentes os pedidos para, ao constituir a dívida em título executivo judicial, condenar a ré ao pagamento do valor estampado na nota promissória. 2. Nos termos do artigo 369 do Diploma Processual Civil, “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Lado outro, incumbe ao juiz velar pela rápida solução do litígio, impedindo que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias (art. 370, p. ún., CPC). 3. Não há se falar em cerceamento de defesa quando ausentes quaisquer elementos capazes de corroborar o suposto adimplemento da nota promissória, mormente se considerado que, na esteira de entendimento desta Corte, o “[...] pagamento se prova mediante prova material, não via de depoimento de testemunha” (Acórdão 1254368, 00068394720158070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. 5. A prova do pagamento de uma nota promissória se faz mediante a apresentação do recibo de quitação ou em razão da presunção, caso o título cambiário esteja em poder do emitente (art. 324 do CC). 6. No caso, não consta qualquer documento capaz de indicar a quitação do débito, tampouco a própria cambial, tendo a requerida se limitado a pleitear a produção de prova oral, a qual não se presta à comprovação do pagamento. 7. A nota promissória traduz obrigação líquida com termo certo, constituindo-se o devedor mora, em caso de inadimplemento, na data do seu vencimento, conforme disposto no caput do artigo 397 do Código Civil. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa. Afirma que realizou integralmente o pagamento do valor perseguido, sendo indevida a cobrança. Pugna pela produção da prova testemunhal, pois existe uma testemunha ocular do pagamento. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 369 e 373, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028